Tribunal: TJMMG
Processo: 2000648-44.2022.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000648-44.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/12/2023 Publicação: 11/12/2023 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DA AÇÃO PENAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 516 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO – EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO – AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS APTAS A JUSTIFICAR A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR – INQUÉRITO ARQUIVADO ANTERIORMENTE – OBSERVÂNCIA À SÚMULA N. 524 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E AO ART. 25 DO CPPM – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – NECESSIDADE. - Não estando a decisão que indefere o pedido de arquivamento da ação penal militar entre as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 516 do CPPM, o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso é medida que se impõe. - Conceder-se-á habeas corpus, de ofício, para determinar o trancamento da ação penal militar se o inquérito policial foi arquivado anteriormente e inexistem provas novas aptas a justificar a deflagração da ação penal, em respeito à Súmula n. 524 do STF e ao art. 25 do CPPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Dênis Praga Campos e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela Procuradoria de Justiça, contudo acordam em conceder, de ofício, habeas corpus para determinar o trancamento da Ação Penal Militar n. 2000648-44.2022.9.13.0004, ressalvada a possibilidade de retomada das investigações, nos termos do art. 25 do CPPM, no caso de surgimento de provas novas. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por Dênis Praga Campos, em face da decisão proferida pelo juiz de direito da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido defensivo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 arquivamento do feito e, por conseguinte, determinou o seu regular prosseguimento (Evento 94 – Processo Originário). Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, com fulcro no art. 516, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Relatou que tramitou, perante o Ministério Público oficiante na Comarca de Lavras/MG, um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado em decorrência da representação ofertada pelo ofendido. Esclareceu que, após o término do PIC, o órgão ministerial ofereceu a presente denúncia, que foi distribuída à 4ª AJME sob o n. 2000585-19.2022.9.13.0004. Assinalou, contudo, que os mesmos fatos já foram objeto de análise por esta Justiça Castrense nos Autos n. 0002581-37.2018.9.13.0001, que tramitaram perante o juízo da 1ª AJME, sendo determinado o arquivamento do feito. Pontuou que os fatos apreciados, as testemunhas ouvidas e as provas produzidas foram as mesmas em ambos os feitos, enfatizando a inexistência de fatos novos aptos a justificar a instauração de novo procedimento. Defendeu que o juízo da 1ª AJME é prevento para examinar o presente caso, por ter apreciado anteriormente os Autos n. 0002581-37.2018.9.13.0001. Ressaltou que a questão fática já examinada pelo Poder Judiciário teria transitado em julgado, de modo que se mostra incabível rediscutirem-se os mesmos fatos novamente. Afirmou que a instauração de novo procedimento, sem que tenha sido apresentado qualquer fato novo, ofende a garantia constitucional da coisa julgada, prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil (CFRB). Salientou que, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica das decisões judiciais transitadas em julgado, deve-se proceder ao arquivamento do presente feito. Por fim, pleiteou a reforma da decisão combatida, para arquivar o procedente feito, com fundamento na garantia constitucional da coisa julgada, descrita no art. 5º, inciso XXXVI, da CRFB (Evento 116 – Processo Originário). Em suas contrarrazões, o Ministério Público defendeu a ocorrência da coisa julgada somente no tocante ao delito de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal (CP). Esclareceu que a 9ª Promotoria de Justiça desta capital não tem atribuição para manifestar-se sobre delito tipificado, exclusivamente, no CP, enfatizando que, em virtude disso, não houve qualquer menção, no feito anterior, acerca do crime de violência arbitrária, pois tal conduta não está prevista no Código Penal Militar (CPM). Finalmente, pugnou pelo parcial provimento do recurso, com o prosseguimento do feito apenas em relação ao crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do CP (Evento 126 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 129 – Processo Originário). Em parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por entender ser este impróprio para a finalidade proposta. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de 1ª instância que determinou o prosseguimento da Ação Penal Militar n. 2000648-44.2022.9.13.0004 (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, a douta Procuradoria manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por entender ser este impróprio para a finalidade proposta. Razão não lhe assiste. O recorrente fundamentou a interposição do presente recurso na alínea “b” do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), indicando que houve indeferimento do pedido de arquivamento do inquérito policial (Evento 116 – OUT1, fl. 1 – Processo Originário). No entanto o que motivou a interposição do recurso em questão foi o indeferimento do pedido de arquivamento da Ação Penal Militar nº 2000648-44.2022.9.13.0004, pelo não reconhecimento da coisa julgada, hipótese esta não contemplada no rol taxativo do referido dispositivo legal. Veja-se o rol taxativo descrito no art. 516 do CPPM: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: a) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese; b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa; c) absolver o réu no caso do art. 48 do Código Penal Militar; d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento; e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça; f) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição; g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames; h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la; i) conceder ou negar a menagem; j) decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; m) conceder, negar, ou revogar o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena; n) anular, no todo ou em parte, o processo da instrução criminal; o) decidir sobre’1 a unificação das penas; p) decretar, ou não, a medida de segurança; q) não receber a apelação ou recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Assim, considerando-se que a decisão combatida não se encontra entre as hipóteses abarcadas no rol supramencionado e que se mostra inviável a sua ampliação, por ser taxativo, e não exemplificativo, acolho a preliminar aventada pelo douto procurador de justiça e não conheço do presente recurso. Todavia, em razão da existência de constrangimento ilegal a ser sanado, julgo ser cabível a concessão de habeas corpus de ofício. Da análise dos autos, constata-se que, em razão dos fatos ocorridos no dia 24 de março de 2018, foi instaurado Inquérito Policial Militar (IPM) em desfavor do Sgt Dênis com o intuito de apurar a suposta prática do delito de lesão corporal, tipificado no art. 209 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – NF/PIC2, fl. 25/26 – autos n. 2000585-19.2022.9.13.0004; Evento 84 – Processo Originário). Após a realização das devidas diligências, houve a homologação, em 24 de setembro de 2018, da solução do IPM e, por consequência, o não indiciamento do Sgt Dênis, sendo os autos remetidos à 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) (Evento 1 – NF/PIC8, fl. 9/12 – Autos n. 2000585-19.2022.9.13.0004). Em 15 de outubro de 2018, o promotor de justiça requereu o arquivamento do feito, salientando, porém, a possibilidade de novo exame no caso de surgimento de elementos probatórios inéditos, nos termos do art. 25 do CPPM (Evento 1 – NF/PIC8, fl. 17/19 – Autos n. 2000585-19.2022.9.13.0004). Em 1ª de março de 2019, o pedido ministerial de arquivamento dos autos foi acolhido pelo juiz a quo (Evento 1 – NF/PIC8, fl. 21 – Autos n. 2000585-19.2022.9.13.0004). Em 9 de outubro de 2019, o desembargador corregedor promoveu representação ao pleno contra o arquivamento do feito, pleiteando a reforma da decisão proferida em primeira instância (Evento 1 – NF/PIC8, fl. 23/34 – Autos n. 2000585-19.2022.9.13.0004). Em 12 de agosto de 2020, o pleno deste Tribunal de Justiça Militar, por maioria, julgou improcedente a correição parcial por representação do corregedor, para manter a decisão de arquivamento do inquérito policial, vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha (Evento 84 – COP30/COP31 – Processo Originário). Em paralelo ao IPM arquivado, foi instaurado, em 19 de outubro de 2018, o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 0382.18.000941-9 (Evento 1 – NF/PIC2 – autos n. 2000585-19.2022.9.13.0004). Ao final do PIC, o promotor de justiça da 5ª Promotoria de justiça de Lavras/MG ofereceu denúncia em desfavor do Sgt Dênis, imputando-lhe a prática, em tese, dos delitos de lesão corporal e violência arbitrária, previstos, respectivamente, nos artigos 129, §1º, inciso I, e 322, ambos do Código Penal (CP). Contudo compreendo que o Ministério Público não logrou produzir provas formal ou substancialmente novas necessárias a legitimar a propositura da ação penal. No caso, os fatos apreciados, as testemunhas ouvidas e as provas produzidas foram as mesmas em ambos os feitos, além de inexistir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 qualquer mudança significativa nos depoimentos prestados pela vítima, pela testemunha e pelo investigado. É cediço que o arquivamento do inquérito policial, em regra, não constitui coisa julgada material. Entretanto tal decisão pode ser revista sempre que houver notícias de provas novas, e o crime não estiver prescrito, com a consequente deflagração da persecução criminal, caso, de fato, sejam inseridos, nos autos, elementos probatórios formal ou substancialmente inéditos. Nesse sentido, inclusive, está a Súmula n. 524 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual “arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.” (Destaca-se). O artigo 25 do CPPM também dispõe que “o arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade”. Sobre o conceito de provas novas para fins de propositura da ação penal após o arquivamento anterior do inquérito, válidos são os relevantes esclarecimentos tecidos pelo doutrinador Renato Brasileiro de Lima, vejam-se: Provas novas são as que produzem alteração no panorama probatório dentro do qual foi concebido e acolhido o pedido de arquivamento do inquérito policial. De acordo com a doutrina, há duas espécies de provas novas: a) substancialmente novas: as que são inéditas, ou seja, desconhecidas até então, porque ocultas ou ainda inexistentes. Suponha-se que a arma do crime, até então escondida, contendo a impressão digital do acusado, seja encontrada posteriormente; b) formalmente novas: as que já são conhecidas e até mesmo foram utilizadas pelo Estado, mas que ganham nova versão, como, por exemplo, uma testemunha que já havia sido inquirida, mas que altera sua versão porque fora ameaçada quando do primeiro depoimento. Nessa linha, como se pronunciou o STJ, “três são os requisitos necessários à caracterização da prova autorizadora do desarquivamento de inquérito policial (artigo 18 do CPP): a) que seja formalmente nova, isto é, sejam apresentados novos fatos, anteriormente desconhecidos; b) que seja substancialmente nova, isto é, tenha idoneidade para alterar o juízo anteriormente proferido sobre a desnecessidade da persecução penal; c) seja apta a produzir alteração no panorama probatório dentro do qual foi concebido e acolhido o pedido de arquivamento. Preenchidos os requisitos – isto é, tida a nova prova por pertinente aos motivos declarados para o arquivamento do inquérito policial, colhidos novos depoimentos, ainda que de testemunha anteriormente ouvida, e diante da retificação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 testemunho anteriormente prestado –, é de se concluir pela ocorrência de novas provas, suficientes para o desarquivamento do inquérito policial e o consequente oferecimento da denúncia”. (Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 238) (Destaques no original). Destarte, considerando-se a inexistência, na hipótese em exame, de provas novas aptas a alterar o contexto probatório dentro do qual foi proferida a decisão de arquivamento, é inadmissível o oferecimento de denúncia pelo órgão ministerial em desfavor do Sgt Dênis. Logo, cabível é a concessão de habeas corpus de ofício, para determinar o trancamento da Ação Penal Militar n. 2000648-44.2022.9.13.0004. A propósito, em casos similares, os tribunais superiores já se posicionaram no mesmo sentido: Segundo Agravo Regimental na Reclamação. Processo Penal. Constitucional. 2. Arquivamento de inquérito pelo STF. Superveniente perda do foro originário perante a Corte. Reclamação com fundamento nos efeitos da decisão de arquivamento. Caso que se enquadra na hipótese de cabimento da reclamação no STF na forma do art. 102, I, “l”, da CF – competência para julgar reclamação para garantia da autoridade das decisões do STF. 3. Propositura de duas reclamações – no STF e TJSP – tendo em vista a mesma investigação. Paradigmas diversos. Não há prejudicialidade entre as reclamações. 4. Art. 18 do CPP. Arquivamento de inquérito policial. “Novas pesquisas”. Possibilidade de reabertura das investigações, se de outras provas houver notícia. Contrario sensu, a reabertura não pode decorrer da simples mudança de opinião ou reavaliação da situação. É indispensável que haja novas provas ou, ao menos, novas linhas de investigação em perspectiva. 5. Impossibilidade de reabrir inquérito para aprofundar linhas de investigação que já estavam disponíveis para exploração anterior. O arquivamento da investigação, ainda que não faça coisa julgada, é ato sério que só pode ser revisto por motivos igualmente sérios e surgidos posteriormente. 6. Reabertura das investigações que decorreu do puro e simples inconformismo com o arquivamento requerido pelo Procurador-Geral da República, sem que uma linha de investigação nova tenha surgido após o arquivamento. 7. Empate nas votações. Matéria criminal. Adoção do entendimento mais favorável à defesa. Precedente. 8. Dado provimento ao agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e determinar o trancamento do Procedimento de Investigação Criminal 94.0003.0003465/2015-2, do MPSP. (STF, Rcl 20132 AgR-segundo Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-02-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016) (Destaca-se). HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. SURGIMENTO DE NOVAS PROVAS. 1) REABERTURA DAS INVESTIGAÇÕES. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. 2) PROVA SUBSTANCIALMENTE NOVA. EXISTÊNCIA. 3) RECEBIMENTO DE NOVA DENÚNCIA. RATIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MUDANÇA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. [...] - A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 jurisprudência desta Corte Superior, acompanhando o teor da Súmula n. 524 do Supremo Tribunal Federal - STF, posicionou-se no sentido de que as provas novas exigidas para o fim de oferecimento de nova denúncia, no caso de anterior arquivamento de Inquérito Policial, a requerimento do Ministério Público, por falta de base para denúncia, devem ser as substancialmente novas, ou seja, aquelas anteriormente desconhecidas e que venham a alterar o quadro probatório. Mutatis mutantis, esse entendimento deve também prevalecer no caso do oferecimento de nova denúncia após a impronúncia ocorrida nos termos do art. 414 do CPP, sendo, portanto, exigida a existência de provas substancialmente novas para a inauguração de outra persecução penal. - O depoimento, em ação penal diversa, de testemunha, até então desconhecida, que vem inovar todo o acervo probatório, trazendo detalhes sobre a prática delitiva constitui, de fato, prova substancialmente nova, estando cumprido, portanto, o requisito exigido para a propositura de nova ação penal, tanto no regramento legal anterior, quanto na atual redação do art. 414, parágrafo único do CPP. Posterior alteração no teor das declarações prestadas não modifica o status de prova nova que obtivera no momento em que deu origem à nova denúncia, sendo, portanto, idônea para tal fim. - Inexiste qualquer nulidade na ausência de fundamentação exaustiva na decisão de recebimento da denúncia antes da reforma trazida pela Lei n. 11.719/2008, como no caso dos autos, não sendo exigido, portanto, que o Magistrado especifique qual teria sido a prova nova que deu origem à nova acusação. Ordem denegada. (HC n. 276.587/PI, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 22/10/2015.) (Destaca-se). HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO PROMOVIDO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESARQUIVAMENTO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. NECESSIDADE DE NOVAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO 524 DA SÚMULA DO STF. ORDEM CONCEDIDA. 1. Arquivado o inquérito por falta de indicativos da materialidade delitiva, a persecução penal somente pode ter seu curso retomado com o surgimento de novas provas. Enunciado 524 da Súmula do STF. Precedentes do STJ. 2. Por novas provas, há de se entender aquelas já existentes, mas não trazidas à investigação ao tempo em que realizada, ou aquelas franqueadas ao investigador ou ao Ministério Público após o desfecho do inquérito policial. 3. Na hipótese, o que ensejou o reinício da persecução penal foram declarações de testemunha que, em processo cível, expôs os fatos que já havia indicado no inquérito policial arquivado. Não houve ineditismo de prova que se exige para a retomada da persecução penal. 4. Recurso provido. Extinção da ação penal. (STJ, RHC n. 27.449/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 28/2/2012, DJe de 16/3/2012.) (Destaca-se). ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. ABERTURA DE NOVAS INVESTIGAÇÕES E OFERECIMENTO DE DENÚNCIA POR NOVO PROCURADOR-GERAL. IRRETRATABILIDADE DO ATO DE ARQUIVAMENTO, SEM PROVAS NOVAS. 1. Se o procedimento administrativo encaminhado à Procuradoria vem a ser arquivado, essa decisão administrativa não pode ser substituída por nova denúncia, apresentada pelo novo Procurador-Geral, sem a existência de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 provas novas. Precedente (Inq 2.028 - Informativo 645, Plenário). 2. Denúncia rejeitada. (STF, Inq 2054, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2006, DJ 06-10-2006 PP-00032 EMENT VOL-02250-01 PP-00026 RTJ VOL-00199-01 PP-00091) (Destaca-se). Outro não é o entendimento do eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - REABERTURA DO INQUÉRITO POLICIAL - DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - COISA JULGADA MATERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS - ART. 18 DO CPP - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. Em regra, a decisão que arquiva o inquérito policial com fundamento na extinção na punibilidade do agente faz coisa julgada material. O art. 18 do CPP condiciona a reabertura do inquérito já arquivado à notícia de novas provas. (TJMG - Mandado de Segurança - Cr 1.0000.22.265549-0/000, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/04/2023, publicação da súmula em 19/04/2023) (Destaca-se). EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E AMEAÇA (TERCEIRO FATO) - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA COISA JULGADA - MANUTENÇÃO - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO APÓS ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - DELITOS DE DESOBEDIÊNCIA (PRIMEIRO E TERCEIRO FATO) - ABSOLVIÇÃO - MANUTENÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. A regra é que, uma vez determinado o arquivamento do inquérito, a sua reabertura é condicionada ao surgimento de notícias de novas provas, inclusive com possibilidade de apresentação de ação penal, condicionando-se à demonstração cabal de surgimento efetivo de novas provas. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.13.207939-3/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/11/2017, publicação da súmula em 04/12/2017) (Destaca-se). Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça e não conheço do recurso, porém concedo habeas corpus de ofício para determinar o trancamento da Ação Penal Militar n. 2000648-44.2022.9.13.0004, ressalvada a possibilidade de retomada das investigações, nos termos do art. 25 do CPPM, no caso de surgimento de provas novas. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador Relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer do recurso em sentido estrito e conceder habeas corpus de ofício para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 determinar o trancamento da ação penal instaurada sobre os fatos já analisados judicialmente. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de dezembro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator